Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIRECIONAMENTO À MATRIZ. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA. IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MANIFESTA PRECLUSÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a inclusão da matriz da executada e sua sócia no polo passivo da demanda, bem assim deferiu a penhora de 30% do salário líquido da sócia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste do erro de premissa e da omissão indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.